Tribunal: TJDFT
Processo: 0701601-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701601-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento sem pedido liminar interposto por FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA contra ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA em face de Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal proferida nos autos de no 0729342-37.2019.8.07.0000. O Agravante FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência. Em consulta aos autos de origem não é possível identificar a concessão do referido benefício naquele Juízo. Ante o exposto, intime-se o Agravante FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (TRÊS) últimos contracheques, declaração do imposto de renda, os 3 (TRÊS) últimos extratos de conta corrente OU poupança, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020 13:58:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador